Tribunal: TJDFT
Processo: 0718640-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS FINDOS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. ANÁLISE PRÉVIA DA PRESCRIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos exercícios de 2005 e 2011.
2. Em suas razões recursais (ID 65228706), a parte autora sustenta que formulou, tempestivamente, pedido administrativo de pagamento dos créditos, fato capaz de suspender o prazo prescricional, nos termos do artigo 4o, do Decreto n. 20.910/1932. Aduz que o próprio ente público reconhece a existência do crédito, acrescentando que a declaração expedida em fevereiro de 2024 aponta as datas dos pedidos administrativos formulados, afastando a prescrição. Requer, assim, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição de crédito pertinente a exercício findo titularizado pela parte autora.
III. Razões de decidir
4. No caso em exame, verifica-se que, em 07/02/2024, a Administração Pública emitiu declaração informando que a parte recorrente detém crédito salarial a receber no valor de R$ 395,95, referente aos exercícios de 2005 e 2011 (ID 65228687).
5. Destaca-se que a declaração expedida pelo Poder Público, no âmbito do processo administrativo n. 00060-00000744/2024-96, não se limitou a informar quais créditos são titularizados pela parte autora, pois, além de indicar os valores, correlacionando-os aos períodos correspondentes, destacou-se que foi realizada análise prévia de eventual prescrição, nos seguintes termos: “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 65228687).
6. Em tendo sido efetuada análise da prescrição, em âmbito administrativo, conclui-se que, efetivamente, houve provocação pela parte interessada, com o intuito de obter o pagamento das verbas, de modo que deve prevalecer a expressa manifestação da Administração Pública no sentido de que foi realizada a análise da prescrição e, ultrapassada a verificação desse aspecto, subsiste o crédito indicado na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores acostada ao feito. Nesse sentido: Acórdãos TJDFT ns. 1931111 e 1857961.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 395,95 (trezentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração juntada aos autos.
8. A correção monetária, a partir de cada vencimento, deve observar o IPCA-E, acrescidos os juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, conforme o entendimento do STF, no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
9. A partir da promulgação da Emenda Constitucional n. 113, em 09/12/2021, deve incidir sobre os valores devidos, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 08/12/2021, IPCA-E, a partir daí, SELIC.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931111, 0762119-33.2023.8.07.0016, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1857961, 0763058-13.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 06/05/2024; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017.